Tribunal: TJPA
Processo: 0864119-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0864119-76.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INGRED DE LOURDES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação cível do Município de Belém, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia anulado o ato administrativo de indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidora pública do magistério municipal para cursar doutorado na Universidade Federal do Pará – UFPA. A negativa administrativa baseou-se em parecer jurídico e em decreto municipal que suspendeu afastamentos de servidores por razões orçamentárias e de contenção de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítimo o indeferimento de licença remunerada para curso de doutorado com base em juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, mesmo diante do preenchimento dos requisitos formais previstos em lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do pedido de licença remunerada encontra amparo no poder discricionário da Administração Pública, que pode valorar, dentro dos limites legais, a conveniência e oportunidade da medida à luz do interesse público.

A suspensão de novos afastamentos para cursos, prevista no Decreto Municipal nº 92.817/2019, configura fundamento legítimo para o indeferimento, dada a situação fiscal do Município no período pandêmico.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão de licença para capacitação ou aperfeiçoamento é ato discricionário, não sendo obrigatório o deferimento mesmo que atendidos os requisitos legais.

Inexiste vício de motivação no ato administrativo, uma vez que a fundamentação apresentada vincula-se ao interesse público e à realidade financeira da Administração, afastando a possibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de licença remunerada para fins de capacitação ou aperfeiçoamento, nos termos da legislação municipal, constitui ato discricionário da Administração Pública, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade, não configurando direito subjetivo do servidor.

A motivação fundada em contenção orçamentária e interesse público justifica o indeferimento do pedido, desde que devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da legalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV; Lei Municipal nº 7.528/91, art. 35, I; Decreto Municipal nº 92.817/2019, art. 2º, X, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017;
STJ, AgInt no REsp 1.632.822/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22.11.2017;
STJ, AgInt nos EDcl no RMS 60.754/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.08.2022;
STJ, AgInt no RMS 62.769/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864119-76.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
INGRED LOURDES PEREIRA

AGRAVADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto por INGRED LOURDES PEREIRA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 14720357 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia anulado o ato administrativo de indeferimento de licença remunerada para curso de doutorado.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão merece reforma por afrontar os princípios da legalidade e vinculação administrativa, uma vez que o ato de indeferimento teria se baseado em decreto municipal superveniente ao pedido original, o que violaria o princípio do tempus regit actum. Alega ainda que, embora se trate de ato discricionário, não estaria isento de controle jurisdicional em caso de ilegalidade ou motivação arbitrária.

Contrarrazões ao agravo interno (ID n. 16399494).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Município de Belém, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia anulado o ato administrativo de indeferimento de licença remunerada para curso de doutorado.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 14720357):

“(...)
DECIDO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise meritória.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, cuja solução possui parâmetros delineados pela jurisprudência, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

II – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a sentença que deferiu o pedido de licença remunerada da recorrida, servidora pública municipal, nas funções do cargo de magistério, para cursar doutorado na Universidade Federal do Pará - UFPA.

Compulsando os autos, verifico que

a recorrida INGRED LOURDES PEREIRA exerce o cargo público efetivo de “Professor Licenciado Pleno” junto à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC e que em 27.02.2018 formalizou pedido de licença remunerada para participação do programa de doutorado junto à UFPA.

A apelada instruiu o requerimento perante a Prefeitura de Belém com declaração de aprovação no “Processo Seletivo de Doutorado deste Programa de Pós-Graduação em Letras”, emitido pelo Instituto de Letras e Comunicação da UFPA, comprovante de matrícula e termo de compromisso relativo ao disposto no art. 19, §§3° e 4°, da Lei Municipal n° 7.520/90, que fora, contudo, indeferido, conforme o Parecer Jurídico n° 767/19-AJUR/SEMEC.

O Estatuto do Magistério do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.528/91. Senão vejamos:

“Art. 35. Ao funcionário do Magistério, além das licenças previstas no Estatuto do Funcionário Público do Município de Belém,
poderão
ser concedidas licenças para: (grifei)

I - frequentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização”.

A Secretária Municipal de Educação acatou o parecer jurídico nº 0767/19-AJUR/SEMEC, que foi redigido nos seguintes termos:

“(...) Conforme depreende dos textos legais citados, o Município incentiva o aperfeiçoamento dos funcionários do grupo magistério, através de licença para realizar cursos que venham a contribuir com a qualidade do ensino na rede de Educação Municipal.

Entretanto, em função da crise econômica do país, o Decreto nº 92.817-PMB de 14 de janeiro de 2019, que em seu art. 2º, inciso X, alínea “a”, que:

“Art. 2º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas administrativas de racionalização, controle orçamentário e contenção de despesas classificados no Grupo de Despesas “Pessoal e Encargos Sociais”, o que segue:

X – Permanecem suspensos até ulterior deliberação:

a) Novos afastamentos de servidores para estudos ou cursos, com ônus ou não para o Município”

O referido Decreto entrou em vigor no dia 14.01.2019, conforme art. 21 do referido diploma legal.

Entendemos que a administração pública não poderá arcar com a Licença Curso e como forma de adequar o orçamento no Município pela atual crise que assola o País, foi editado o Decreto supra. Em consequência ficaram suspensos até ulterior deliberação os pedidos de licença curso ou estudos com ônus para o Município. (...)”

Ressalto que o indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera ilegal.

No entanto, conforme o ordenamento jurídico pátrio, a licença de aprimoramento profissional, trata-se de ato discricionário, ficando a critério da administração pública, apreciar a conveniência e a oportunidade.

Os atos discricionários são aqueles em que a lei prevê mais de um comportamento possível a ser adotado pelo administrador em um caso concreto. Portanto, há margem de liberdade para que ele possa atuar com base em um juízo de conveniência e oportunidade, porém, sempre dentro dos limites da lei.

Entendo que naquele momento em que a decisão administrativa foi proferida o País estava enfrentando um problema econômico muito grave em decorrência da Pandemia, o que a meu ver justificou a decisão de indeferimento.

Além disso, a decisão administrativa destacou que o ônus financeiro que o Poder Público Municipal terá de arcar, não só pagando os vencimentos da servidora licenciada mas, também, tendo de bancar outro funcionário que inevitavelmente terá de assumir as funções do servidor afastado.

O Superior Tribunal de Justiça, em suas decisões, tem se manifestado que a concessão de licença para aprimoramento de servidores públicos constitui-se ato discricionário, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse da administração e do interesse público, não sendo obrigatório nem automático o seu deferimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais a concessão do direito pleiteado.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR OFENSA A DISPOSITIVO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA OU DE EDITAL DE INSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Recurso especial improvido diante da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão no acórdão do Tribunal de origem que, fundamentadamente, decide de forma contrária à pretensão da parte recorrida.

II - Não é cabível a interposição de recurso especial por ofensa a dispositivo inserto em Instrução Normativa ou Edital de Instituição Federal, porquanto tais regramentos não se inserem no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

III - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público.

Dessa forma, não há que se falar em direito líquido e certo da parte recorrente. Precedentes: AgRg no REsp 1258688/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 11/3/2015; AgRg no REsp 506.328/SC, Rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 14/3/2014; AgRg na SS 2.413/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 16/3/2011, DJe 28/9/2011.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.632.822/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017.).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS. INDEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui-se em ato discricionário, sujeito a juízo do Administrador Público, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse público, não sendo obrigatório o seu acolhimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais à concessão. Precedentes.

3. A Portaria n. 234/2016 não padece de qualquer ilegalidade, eis que apenas exerceu o poder regulamentar previsto no artigo 12, § 3°, da Lei Distrital n. 5.105/2013 que, ao promover a reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal, estabeleceu a competência do titular do órgão da administração pública em definir os critérios para a participação em programas de pós-graduação stricto sensu.

4. De todo modo, visualiza-se, na espécie, a perda superveniente do interesse de agir pois, objetivando o afastamento remunerado, no período de 2/2/2017 a 30/12/2018, para participar do curso de mestrado em Música oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, encerrado o curso pretendido, revela-se fática e juridicamente impossível, nesse contexto, o atendimento do pedido formulado na inicial.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 60.754/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para que a r. sentença seja REFORMADA em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

A decisão monocrática ora agravada, ao prover a apelação interposta pela municipalidade, reconheceu que o indeferimento administrativo se deu no exercício legítimo da discricionariedade administrativa, amparada em critérios de conveniência e oportunidade, não se verificando qualquer vício de legalidade a ensejar a intervenção do Judiciário.

Conquanto a agravante sustente que o ato estaria contaminado por vício de motivação, não se extrai dos autos qualquer comprovação de que o indeferimento tenha sido arbitrário, tampouco pautado em razões estranhas ao interesse público.

A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de licença para capacitação ou aperfeiçoamento possui natureza discricionária, condicionada à conveniência da Administração:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA CAPACITAÇÃO (DOUTORADO). ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a concessão de licença para capacitação de servidores públicos é ato discricionário, estando sujeita ao juízo do administrador acerca da conveniência e oportunidade, observado o interesse público. Precedentes. 2. Hipótese em que a Administração, em juízo discricionário, indeferiu o pedido da servidora de nova licença capacitação para cursar o segundo módulo de doutorado. 3. A concessão de licença capacitação, por período determinado, para cursar módulo de doutorado não vincula a Administração, que não está obrigada a deferir um segundo pedido. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 62769 RS 2020/0012548-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 14720357, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2025